Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Nas operações de arrendamento mercantil a instituição financeira arrendante, proprietária e possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA.